Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709442-59.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: BEATRIZ CALDAS BARCELLAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a Embargada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora